Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739537-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO DE ENSINO MEDIO ESPU LTDA, COLEGIO ESPU LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Instituto de Ensino Médio Espu Ltda e Colégio Espu Ltda contra ato atribuído ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda - SEDET do Distrito Federal. Informa a impetrante que: (a) "o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico no 90001/25 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – SEDET tem como objeto o fornecimento de serviços de cursos qualificação profissional para cerca de 25 mil vagas com 04 lotes de cursos nas áreas de AGRONEGÓCIOS, ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E SAÚDE, INDÚSTRIA e TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; (b) a impetrante ficou em 3o lugar no lote 2 do certame - ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E SAÚDE, tendo ofertado o valor de R$ 33.508.800,00 (trinta e três milhões quinhentos e oito mil e oitocentos Reais). No lote 3 – INDÚSTRIA, o Impetrante ficou em 4o lugar, tendo ofertado o valor de R$12.064.000,00 (doze milhões e sessenta e quatro mil Reais); (c) as empresas que antecederam a impetrante, foram desclassificadas por razões diversas, ocasião em que a Impetrante foi convocada a formalizar a proposta; (d) após a aprovação da proposta, a impetrante foi habilitada para a fase de comprovação de capacidade técnica (item 8.2.1), em que a empresa vencedora do certame deve atender ao requisito de ter executado 50% das vagas exigidas para cada lote, mediante atestado de comprovação de ter executado serviços semelhantes; (e) foi juntado atestado técnico emitido pela Universidade Estácio de Sá para comprovação de capacidade técnica e semelhança do serviço, o qual comprovaria que “o representante legal da empresa senhor Edmilson Crispim Costa é o responsável pela gestão, coordenação pedagógica e financeira de mais de 30 polos da Faculdade, em Brasília, Goiás e Minas Gerais, tendo constado que este, à frente da Impetrante, já havia atendido mais de 30 mil alunos ao longo dos últimos 5 anos”; (f) a impetrante foi desclassificada pois o “atestado não comprovava a compatibilidade da semelhança do serviço prestado com a do objeto do edital, razão pela qual não houve o atendimento do requisito do Edital”; (g) o recurso administrativo interposto contra a desclassificação teria sido indeferido pelas mesmas razões; (h) a decisão foi desprovida de qualquer fundamento legal ou jurisprudencial e fere os princípios da administração pública da transparência, motivação, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, indo em desacordo com a Lei 14.133/2021 e jurisprudências dos Tribunais de Contas e do Tribunal de Contas da União sobre o tema; (i) o presente mandado de segurança visa assegurar o direito líquido e certo da impetrante em adjudicar a Ata de Registro de Preços em razão da comprovação da adequação da capacidade técnica para executar os serviços objeto do Edital, qual seja, de qualificação, ou seja, educação, em que prevê a estrutura física, coordenação pedagógica, material didático, professores e pessoal que serão custeados pelos cofres públicos, no valor ofertado e registrado em ata; (j) diante da desclassificação da impetrante, o órgão licitante convocou outra empresa, cujo o valor da adjudicação da ata supera e muito o valor ofertado por aquela, uma vez que esta propôs o valor de R$ 41.371.200,00 para o lote 2, ou seja, uma diferença de R$ 7.862.400,00, representando a sua hora aula em R$10,90, ou seja, um desconto de apenas 4,04% contra 21,21% da impetrante, representando um sobre-preço de mais de R$ 7 milhões em prejuízo aos cofres públicos; (k) exigir que os licitantes apresentem atestado de capacidade técnica idêntico ao objeto licitado, além de ser infundado, não tem qualquer razoabilidade, causando prejuízo iminente à ampla concorrência do certame e consequentemente prejuízo ao erário, que poderia ser beneficiado com a prática de preços mais atrativos diante de uma disputa ampla; (l) o impetrante exerce atividades desde 2008 na área de educação; (m) o atestado apresentado pela impetrante em nome de seu representante legal, Sr. Edmilson Crispim, atesta pelo menos 30.000 alunos em cursos superiores, pós-graduação e tecnólogos pela Estácio (UNESA), em 34 polos espalhados em Brasília, Goiás e Minas Gerais. Além disso, a Impetrante juntou também plano político pedagógico profissionalizante, bem como currículo e demais documentos que comprovam que o Representante Legal é formado em licenciatura e pós-graduado em administração escolar, foi diretor de várias escolas, inclusive professor da rede de ensino público do Distrito Federal de 1987 a 2002, tem exercido coordenação pedagógica do Grupo de Ensino ESPU até os dias atuais, gerindo inclusive mais de 34 unidades de ensino, entre ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação e tecnólogo, tendo, portanto, experiência vasta na atividade de ensino presencial da formação inicial até a capacitação técnica superior; (n) os cursos de graduação, pós-graduação e tecnólogo, todos eles contam com uma grade de carga horária muito superior ao que está sendo exigido no Edital, qual seja, de 240 horas para o curso profissionalizantes, muito inferior aos cursos de tecnólogo, por exemplo, que são cursos com carga horária mínima de 800 horas com certificações; (o) ademais, o DECRETO No 12.456, DE 19 DE MAIO DE 2025, prevê que os cursos de graduação semipresenciais deverão ter, obrigatoriamente, 30% de carga horária presencial e nos casos de graduação à distância 10% devem conter atividades presenciais. Isso demonstra que, diante do quantitativo de alunos atendidos ainda que em modalidade presencial, supera em muito a carga horária presencial exigida no Edital, qual seja de 240 horas, tornando-se assim, equivalente nas características semelhantes ao serviço a ser prestado; (p) quem coordena ensino fundamental, médio, cursos superiores, de pós-graduação e tecnólogo, e tendo formado mais de 38.000 alunos, dentre esses cursos, em mais de 34 unidades, está, evidentemente, apto a capacitar alunos com cursos de menor carga horária; (q) o serviço prestado pela Impetrante possui características suficientemente semelhantes e compatíveis com o objeto da licitação, cumprindo tanto o aspecto quantitativo (número de alunos) quanto qualitativo (estrutura pedagógica, metodológica e operacional). Portanto, não há impedimento técnico ou legal para sua habilitação; (r) o art. 63, §1o, da Lei no 14.133/2021, consagra o princípio do formalismo moderado, permitindo à Administração sanar falhas formais ou omissões que não alterem a substância da proposta ou da habilitação (s) tal medida visa assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o interesse público na seleção da proposta mais vantajosa, evitando a desclassificação por aspectos meramente formais que possam ser supridos tempestivamente, conforme autorizado pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada do TCU". Requer “seja deferida a liminar ou antecipação de tutela nos termos do Art. 300 do CPC e Art. 7o, inciso III da Lei do Mandado de Segurança, para suspender a contratação imediata até o julgamento do mérito, evitando dano ao erário e prejuízo irreparável ou de difícil reparação do Impetrante”. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem de segurança para que seja reconhecido como válido o atestado de capacidade técnica apresentado pela impetrante. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.[1] A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. Fixadas as premissas da ação mandamental, o exame está centrado, no caso concreto, à prática, por parte da autoridade ora reputada coatora, de ato comissivo ilegal consistente na desclassificação do impetrante do Pregão Eletrônico no 90001/25, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – SEDET. Tenho a concepção jurídica de que não resulta satisfatoriamente configurado o direito líquido e certo da impetrante ao deferimento da medida liminar, uma vez não evidenciada, aparentemente, a ilegalidade no ato administrativo que a desclassificou do pregão eletrônico. No caso concreto, a impetrante informa que concorreu ao Pregão Eletrônico no 90001/2025, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET e, após a aprovação da proposta, foi desclassificada na segunda fase (comprovação de capacidade técnica) sob o "indevido" fundamento de que o atestado técnico apresentado não teria comprovado a execução de serviços semelhantes ao objeto da licitação. Alega, em suma, que o documento emitido pela Universidade Estácio de Sá comprovaria a atuação educacional da impetrante em larga escala, com mais de trinta mil alunos ao longo dos últimos cinco anos, o que atenderia aos requisitos do edital. Ocorre, entretanto, que a documentação acostada revela-se parca e insuficiente à demonstração de ilegalidade do ato praticado. Aliás, o próprio ato impugnado não teria sido juntado aos autos para análise de sua fundamentação e (i)legalidade, assim como a comprovação de aceite da proposta apresentada pela impetrante. Efetivamente, o impetrante se limitou a juntar os seguintes documentos: (i) atos constitutivos da empresa e registro na junta comercial; (ii) relação de alunos matriculados no 1o semestre de 2025 na Universidade Estácio de Sá; (iii) relação de trabalhadores FGTS do Colégio ESPU LTDA; (iv) cópia do texto do Decreto n.o 12.456/2025; (v) informações contidas no sítio eletrônico da Universidade Estácio de Sá, tais como grade curricular de curso de graduação; (vi) cópia do recurso administrativo supostamente interposto contra a decisão que o desclassificou do Pregão Eletrônico n.o 90001/2025, desprovido da respectiva resposta da autoridade coatora; (vii) folder do Colégio COC; (viii) comprovantes de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; (ix) extrato do Simples Nacional e (x) fotografias diversas de polos da Universidade Estácio de Sá. Ressalte-se que o próprio Edital de Licitação do Pregão Eletrônico SPR no 90001/2025 não teria sido apresentado contemporaneamente à impetração do mandado de segurança. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para reconhecer o direito líquido e certo à posse no cargo de “Professor de Educação Básica – Atividades”. A Impetrante sustenta que o Termo de Negativa de Posse inicialmente juntado aos autos continha erro material quanto à denominação do cargo e que, após a retificação do documento, demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos para a posse, dispensando-se a apresentação do diploma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a Impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, contemporânea à impetração, o direito líquido e certo à posse no cargo público; e (II) estabelecer se é possível juntar documentos novos após a prolação da sentença para suprir a ausência de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, contemporânea à impetração, sendo inviável a produção de provas no curso do processo. 4. A Impetrante instruiu a petição inicial com documento que fazia referência a cargo diverso daquele pretendido, não comprovando de plano o direito alegado. 5. A juntada do termo de negativa de posse retificado aos autos ocorreu apenas quando da interposição da apelação, após a sentença, o que caracteriza inovação recursal e supressão de instância, sendo vedado no rito do mandado de segurança. 6. A mera alegação de que a Administração Pública teria demorado a retificar o documento não dispensa a comprovação do requerimento administrativo para tal finalidade, o que não foi demonstrado nos autos. 7. O artigo 494, I, do CPC autoriza a correção de erro material na sentença, não se aplicando à retificação de documento juntado pela própria parte impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, contemporânea à impetração, sendo inadmissível a juntada de documentos novos após a sentença para suprir a ausência de prova documental inicial. 2. A retificação de documento administrativo após a impetração não pode ser utilizada para modificar a fundamentação, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 494, I; e Lei 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 22654/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.8.2016; STJ, AgInt no RMS 65504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.2.2022; TJDFT, Acórdão 1769082, 07017558920238070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.10.2023; e TJDFT, Acórdão 1390722, 07012888120218070018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 9.12.2021. (Acórdão 2005988, 0713610-31.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) Também não teria sido demonstrada concretamente a violação aos princípios da transparência, motivação, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, diferentemente do alegado pela impetrante. A atuação da Administração Pública, no exercício do poder de autotutela e julgamento técnico do certame, goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo o controle judicial restrito à legalidade do ato, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo técnico da comissão de licitação, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não ficou constatado no presente momento. Diante da confrontação das evidências é de se concluir que a prova pré-constituída não se mostra suficiente ao reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte, notadamente em razão da via processual eleita. Na mesma linha de raciocínio, colaciono os acórdãos do Conselho Especial e desta Segunda Turma Cível do TJDFT (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto e quando o provimento vindicado a título de mérito recursal esgota o próprio objeto da ação originária. 2) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282129, 0708817-45.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 21/09/2020.) AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DENEGAÇÃO DE LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL REGIDA PELA CONCORRÊNCIA N. 001/2011 - SEPI/DF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. - Fundamentando-se o indeferimento da liminar na ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de, a qualquer tempo, na eventualidade de constatação da pretensa ilegalidade, se tornar possível a correção do ato, além de ter a Administração se pautado na lei e nos princípios licitatórios, é de ser mantida a decisão preliminar. - Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 607096, 20120020163328MSG, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/07/2012, publicado no DJe: 06/08/2012.) Indefiro o pedido de concessão da medida liminar. Comunique-se (Lei n o 12.016/2009, artigo 7o, inciso I). Após, encaminhem-se os autos à e. Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator [1] Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67.